Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-46.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000131-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EXPRESSO NEPOMUCENO S/A - CNPJ: 19.368.927/0021-50 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente,
flexibilizou
o anterior entendimento acerca da Súmula 393 do referido Tribunal Superior, aduzindo que as exceções de
pré
-executividade comportam prova pré-constituída, o que não deve ser confundido com dilação probatória. Conjunto probatório suficiente para comprovar a ilegitimidade da apelada. Honorários devidos em razão da extinção do feito executivo em sede de exceção de
pré
-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal nº
1000131-46.2023.8.11.0041
, em trâmite no
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0
, que acolheu a exceção de
pré
-executividade, extinguiu o feito e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC
(id.

204057697
)
.

“(...)

Destarte, o acolhimento dos pedidos formulados em sede de exceção de
pré
-executiv
i
dade se impõe, razão pela qual reconheço a ilegitimidade da pessoa
jurídica EXPRESSO
NEPOMUCENO S/A para integrar a CDA em execução. E, sendo ela a única devedora indicada no título, verifica-se a nulidade da CDA nº 2022942594, não subsistindo título hábil a instruir a presente execução, razão pela qual promovo a sua extinção
na forma
do 485
, IV, do CPC.

Condeno o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 3º, I, do CPC).
”

A apelante alega, em apertada síntese, que
in
casu

a admissão da exceção de
pré
-executividade não é possível, haja vista a necessidade de dilação probatória,
e o fato da apelada não ter juntado documento apto a comprovar a alienação do bem móvel e a respectiva ilegitimidade passiva.

Alternativamente, requereu o afastamento dos honorários advocatícios, pugnando pela aplicação do princípio da causalidade (id.
204055907
).

Contrarrazões apresentadas no id.
204055909
, nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

RELATOR: DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença
proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal nº 1000131-46.2023.8.11.0041, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0
, que acolheu a exceção de pré-executividade arguida pela parte recorrida, extinguindo-se o feito e condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Ab initio
, é necessário anotar que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando as questões ou vícios processuais alegados possam ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, no máximo, demandam uma fácil análise documental, os quais devem ser produzidos no momento da arguição.

Refere-se, portanto, a matérias de ordem pública que prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento. Infere-se, desse contexto, que a exceção de pré-executividade constitui, assim, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de inequívoca prova documental.

De mesmo modo a súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“Súmula 393 STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Pois bem.

Verifica-se nos autos que a parte recorrida/executada alega sua ilegitimidade passiva em razão que o referido automóvel onde as mercadorias sem notas fiscais estavam sendo transportadas - o que culminou na CDA ora exequenda - não era mais de sua propriedade na data da autuação (25/3/2022), haja vista a alienação do referido veículo ter ocorrido em momento anterior (14/9/2021).

Para isso, juntou aos autos documento de comprovação de compra e venda do veículo (id.
204057691
), bem como o respectivo documento de autorização de transferência em
02/02/2022
e a devida comunicação ao órgão de trânsito(id.
204057692
), ao que compreendo que os referidos documentos foram um conjunto probatório que evidencia a ilegitimidade passiva da apelada.

Desta forma, restou comprovada a existência de matéria de ordem pública, em razão de vício processual (ilegitimidade passiva), bem como a desnecessidade de dilação probatória, em virtude dos documentos carreados nos autos serem suficientes para comprovação das alegações da parte recorrida.

Sobre isto, este Tribunal de Justiça assim salientou:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTITUTO QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO IPTU – ÁREA RURAL– RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, flexibilizou o anterior entendimento acerca da Súmula 393 do referido Tribunal Superior, a afirmar que
as exceções de pré-executividade comportam prova pré-constituída, o que não deve ser confundido com dilação probatória.

(...). (N.U 0002630-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).”

Outrossim, acerca dos honorários advocatícios, não verifico plausibilidade nos argumentos da apelante, haja vista que os honorários foram fixados em perfeita consonância com o que preleciona o art. 85, § 3º do Código de Processo Civil.

Ademais, assim assentou o eg. TJMT:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
– RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos previstos no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, consoante Tema n.º 1.076, do STJ. Entretanto, a parte executada não interpôs recurso de apelação, motivo pelo qual é impossível a modificação nesse sentido, uma vez que importaria em “reformatio in pejus”.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (N.U 1028615-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024